Tribunal: TJBA
Processo: 8079539-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079539-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AYDIL OLIVEIRA SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
MICHEL LUCAS SANTANA SILVA

AGRAVADO: JOSE VITORIA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ROSIMEIRE DA SILVA MOURA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NA ORIGEM PARA DESOBSTRUÇÃO DE VIA. ACESSO A IMÓVEIS RURAIS. CONFLITO ENTRE DIREITO DE PROPRIEDADE E ALEGADO DIREITO DE PASSAGEM. AGRAVANTE ALEGA EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PROTEGER IMÓVEL PRIVADO E EXISTÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA. AGRAVADOS ALEGAM USO HISTÓRICO DA VIA E INVIABILIDADE DO ACESSO ALTERNATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES E RISCOS.
PERICULUM IN MORA
INVERSO CONFIGURADO EM PARTE. MEDIDA MENOS GRAVOSA. MANUTENÇÃO DO ACESSO POR MEIO DE ENTREGA DAS CHAVES. AFASTAMENTO DA ORDEM DE RETIRADA DA CERCA/CANCELA E DA MULTA DIÁRIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a desobstrução de via de acesso em propriedade rural, com a retirada de cerca e cancela, ou, alternativamente, a entrega das chaves aos autores da ação possessória.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em definir, em juízo de cognição sumária, a medida mais adequada para equilibrar o direito de propriedade e segurança da Agravante com o alegado direito de passagem dos Agravados, diante da existência de controvérsia fática e probatória.

III. Razões de decidir:

3. A presença de narrativas e provas conflitantes a respeito da natureza da via (privada ou de uso comum), do caráter da passagem (mera tolerância ou direito adquirido) e da viabilidade de uma rota alternativa, recomenda a adoção de uma postura de cautela.

4. A retirada imediata das estruturas de segurança (cerca e cancela) impõe à Agravante um risco de dano inverso desproporcional ao estágio probatório.

5. Por outro lado, o bloqueio total do acesso prejudicaria os Agravados, que demonstram uma situação de vulnerabilidade e uso antigo do caminho.

6. A solução mais equilibrada e proporcional é manter o acesso, porém por meio menos gravoso, qual seja, a entrega das chaves, o que concilia os interesses de ambas as partes até a resolução definitiva da lide.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Em sede de agravo de instrumento contra tutela de urgência em litígios possessórios, havendo conflito probatório sobre a natureza da via (pública/privada, servidão/mera tolerância) e a existência de acesso alternativo, a solução que melhor equaciona os interesses em jogo é a que, provisoriamente, garante a passagem por meio menos gravoso (entrega de chaves), afastando-se medidas mais drásticas (retirada de estruturas de segurança) até a devida instrução processual.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 300 e 995; Código Civil, arts. 1.208, 1.285 e 1.297.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8079539-87.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
AYDIL OLIVEIRA SANTANA SILVA
e como Agravados
JOSÉ VITORIA DA SILVA e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27